Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-05.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Verificada – Termo inicial para cômputo dos juros e correção monetária – Restituição de valores – Juros de mora desde o evento a citação, e correção monetária desde o efetivo desembolso do valor – Embargos conhecidos e acolhidos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706769
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1005559-05.2016.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana,
em que é embargante MARCOS ANDERSON JOAQUIM, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-05.2016.8.26.0019/50000 - Americana Voto
no 41038- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41038
EDEC.No.: 1005559-05.2016.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
EBTE.: MARCOS ANDERSON JOAQUIM.
EBDA.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Verificada
Termo inicial para cômputo
dos
juros
e
correção
monetária

Restituição de valores
Juros de mora
desde o evento a citação, e correção
monetária desde o efetivo desembolso do
valor Embargos conhecidos e acolhidos -
Recurso provido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 431/437 que, por votação
unânime, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão quanto à fixação do termo inicial de
incidência de juros e correção monetária referentes à
devolução dos valores cobrados pelo embargado. Requer o
provimento de seu recurso a fim que as omissões apontadas
sejam sanadas no v. acórdão (fls. 1/3).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, acolho-os.
De fato, verifica-se que houve omissão
quanto ao termo inicial para cômputo dos juros e correção
monetária sobre os valores a serem devolvidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-05.2016.8.26.0019/50000 - Americana Voto
no 41038- V/E/D/O/AL/S
embargado.
No caso, em se tratando de restituição de
quantia irregularmente cobrada, a correção monetária deve
ser computada desde o efetivo desembolso, e os juros de
mora, a partir da citação.
Neste sentido, altera-se o v. acórdão, a fim
de que nele conste os critérios de aplicação de juros e
correção monetária.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
para o fim acima determinado, mantida a decisão embargada
no que resta.
IRINEU FAVA
Relator